Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PAGAMENTO COM DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO) POR ANTECIPAÇÃO. ACEITAÇÃO DA PARTE CREDORA. JUNTADA DE COMPROVANTE. DEDUÇÃO DO MONTATE DA DÍVIDA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À DEVIDA. RESTITUIÇÃO PELA EXEQUENTE.
1. Trata-se apelação contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para decotar da cobrança os reajustes dos locativos dos meses de janeiro a junho de 2020 e, por conseguinte, resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. Apurado o excesso de execução, consubstanciado na cobrança de parcela de aluguel cuja quitação se efetivou atempadamente, com a comprovação nos autos, impõe-se o decote no valor exigido.
3. Tendo sido levantado pelo credor o valor do débito após a efetivação da penhora e, reconhecido o excesso de execução, cabe ao exequente restituir ao executado o excesso apurado.
4. Recurso conhecido provido.